Tribunal: TJES
Processo: 0000967-33.2017.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000967-33.2017.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE BREMENKAMP DA SILVA e outros

APELADO: BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. RISCO DA ATIVIDADE. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ALICE BREMENKAMP DA SILVA e BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pela primeira em face da segunda, em virtude de incêndio ocorrido no estabelecimento da empresa ré que atingiu imóvel de propriedade da autora. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, mas indeferiu o pedido de danos morais. O recurso de ALICE BREMENKAMP DA SILVA foi considerado intempestivo. A empresa requerida, por sua vez, insurgiu-se contra a condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto por ALICE BREMENKAMP DA SILVA foi intempestivo; (ii) analisar se a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da empresa BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. deve ser reformada diante da alegação de inexistência de nexo causal e de exclusão de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação interposto por ALICE BREMENKAMP DA SILVA é intempestivo, tendo sido protocolado em 12/11/2024, após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis contados da intimação da sentença em 02/08/2024, sem justificativa ou demonstração de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo.

4. A responsabilidade civil da empresa ré é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do CC), uma vez que sua operação envolve armazenamento de veículos e manipulação de materiais inflamáveis, com potencial de causar danos a terceiros.

5. A origem do incêndio, embora não completamente determinada, foi localizada nas dependências da empresa requerida, e sua propagação afetou diretamente o imóvel da autora, configurando nexo causal suficiente para a responsabilização.

6. Não houve demonstração cabal de excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da vítima (art. 373, II, do CPC).
7. A alegação da empresa ré de que teria promovido reparações espontâneas carece de provas mínimas, sendo inidônea a documentação apresentada, insuficiente para comprovar qualquer atuação reparatória efetiva.
8. Jurisprudência consolidada reconhece o dever de indenizar do vizinho cujo imóvel é origem de incêndio que causa prejuízos ao patrimônio alheio, sendo desnecessária a prova de culpa nas hipóteses de responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido quanto à apelação de ALICE BREMENKAMP DA SILVA por intempestividade. Recurso conhecido e desprovido quanto à apelação de BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Tese de julgamento
:

1. É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis sem justificativa ou causa legal que suspenda ou interrompa o prazo.

2. A responsabilidade por danos decorrentes de incêndio iniciado em imóvel comercial que atinge propriedade vizinha é objetiva, independentemente da comprovação de culpa, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

3. A ausência de demonstração de causa excludente de responsabilidade impede a descaracterização do dever de indenizar.

4. A teoria do risco da atividade aplica-se a atividades que, por sua natureza, expõem terceiros a riscos consideráveis, como transporte e armazenamento de materiais inflamáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.003, §5º; 219; 224; 373, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0050520-38.2014.8.19.0205, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, j. 13.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1095662-77.2014.8.26.0100, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 05.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, nao conhecer do recurso interposto por ALICE BREMENKAMP DA SILVA, por intempestividade; e, quanto ao recurso interposto por BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA., conhecer e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ALICE BREMENKAMP DA SILVA
e
BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, insurgindo-se contra sentença do juízo da Vara Única de Pinheiros que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela primeira em face da segunda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré, ora apelante BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, ao pagamento de indenização por danos materiais à autora ALICE BREMENKAMP DA SILVA, no valor comprovadamente despendido com os reparos do imóvel atingido por incêndio, julgando improcedente, contudo, o pleito de indenização por danos morais. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id n. 12837080),
BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
sustenta, em síntese:
(i)
ausência de nexo causal entre sua atividade e o incêndio, reputando o evento como fortuito;
(ii)
a inexistência de provas que demonstrem sua culpa ou que confirmem que o sinistro tenha se iniciado por ação ou omissão sua, especialmente considerando que o boletim de ocorrência não teria demonstrado a origem do incêndio;
(iii)
“tanto os laudos apresentados, bem como as testemunhas alegam que não sabem a origem do incêndio”;
(iv)
o Laudo nº 192/2016 concluiu que “(...) a correlação dos elementos obtidos, os Oficiais Peritos, de comum acordo, concluem que o presente sinistro, mesmo não se descartando todas as hipóteses possíveis, teve como causa mais provável uma CAUSA NÃO APURADA.”;
(v)
a fragilidade dos documentos apresentados pela autora quanto à extensão dos danos materiais;
(vi)
a desproporcionalidade entre os danos alegados e o valor estimado do imóvel, apontando que o bem fora adquirido por R$ 24.000,00;

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença apelada, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

ALICE BREMENKAMP DA SILVA
, por sua vez, também interpôs apelação (Id n. 12837287), limitando-se a impugnar o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de reparação por danos morais. Sustenta, em apertada síntese:
(i)
que o incêndio ocasionado pela empresa requerida afetou gravemente a estrutura de sua residência, causando prejuízos patrimoniais e transtornos emocionais;
(ii)
que a filha da autora foi obrigada a deixar o imóvel, tornando-se necessário alocá-la em residência rural, assumindo inclusive os encargos financeiros daí decorrentes;
(iii)
que os fatos ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, representando verdadeiro abalo à sua dignidade e integridade emocional, situação que se agrava diante de sua idade avançada.

Com base nos argumentos constantes na peça recursal, a parte autora pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
ALICE BREMENKAMP DA SILVA
no Id n. 12837286, rebatendo os fundamentos da apelação interposta pela Empresa Requerida.

Contrarrazões apresentadas por
BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
no Id n. 12837289, suscitando, preliminar de não conhecimento por intempestividade do recurso de apelação interposto por ALICE BREMENKAMP DA SILVA, asseverando que o prazo final para sua interposição se esgotou em 23/08/2024, enquanto o protocolo da peça ocorreu apenas em 12/11/2024.

Consta nos autos certidão lavrada em 08/01/2025, sob id nº 12837291, certificando a intempestividade do recurso interposto por ALICE BREMENKAMP DA SILVA.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ALICE BREMENKAMP DA SILVA POR INTEMPESTIVIDADE

(suscitada em contrarrazões apresentadas por

BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA)

A parte requerida,
BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, em suas contrarrazões recursais de Id n. 12837289 apresentou preliminar de não conhecimento do apelo interposto por ALICE BREMENKAMP DA SILVA, ante a intempestividade do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da sentença ou do efetivo conhecimento de seu inteiro teor pelo procurador da parte interessada.

No caso em apreço, constata-se, conforme destacado nas próprias contrarrazões da parte apelada, e também a partir dos documentos constantes dos autos, que a intimação da sentença proferida nos autos ocorreu em 02/08/2024, data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

A própria parte recorrente, em sua petição de apelação (id nº 12837287), admite estar ciente da r. sentença desde 25/10/2024, porém a peça recursal somente foi protocolada em 12/11/2024.

Nada obstante, a certidão de Id n. 12837291, lavrada pelo Juízo de origem em 08/01/2025, atesta expressamente a intempestividade do recurso interposto pela parte autora.

Neste mesmo sentido, e corroborando a análise de cálculo, a apelada demonstra que o prazo de 15 dias úteis contados da publicação em 02/08/2024, à luz da contagem de prazos em dias úteis (art. 219 do CPC), encerrou-se em 23/08/2024. A contagem exclui o
dies a quo
e inclui o
dies ad quem
, conforme art. 224, caput, do CPC.

Desse modo, interposta a apelação em 12/11/2024, muito além do limite legalmente estabelecido, resta inequívoca sua intempestividade, não tendo a parte recorrente demonstrado qualquer causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva do curso do prazo legal, nem tampouco apresentado justificativa ou requerimento de retratação quanto à análise de admissibilidade.

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, friso que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, especialmente porque, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

O referido entendimento também é encampado nesta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO . I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso (STJ; REsp 1813684/SP, Relator: RAUL ARAÚJO. Órgão Julgador: Corte Especial. Data de Julgamento; 03/10/2019). II. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a desnecessidade de intimação do Recorrente, in verbis: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (STJ; AgInt no AREsp 1618583/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (...) (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005272, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar
suscitada nas contrarrazões pela parte apelada BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, e, por conseguinte
,
NÃO CONHEÇO
DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ALICE BREMENKAMP DA SILVA
, em razão de sua intempestividade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ALICE BREMENKAMP DA SILVA
e
BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, insurgindo-se contra sentença do juízo da Vara Única de Pinheiros que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela primeira em face da segunda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré, ora apelante BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, ao pagamento de indenização por danos materiais à autora ALICE BREMENKAMP DA SILVA, no valor comprovadamente despendido com os reparos do imóvel atingido por incêndio, julgando improcedente, contudo, o pleito de indenização por danos morais. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Superada a análise da preliminar de intempestividade concernente ao recurso manejado por ALICE BREMENKAMP DA SILVA, e verificados, quanto ao apelo interposto por BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de ordem subjetiva quanto objetiva, passo à apreciação do mérito do respectivo recurso de Apelação Cível.

Em sua peça vestibular, a autora alegou que, em 09 de dezembro de 2016, por volta das 20h, ocorreu um incêndio nas dependências da empresa ré, localizada ao lado do imóvel de sua propriedade, fato este que resultou em severos danos estruturais à residência, inclusive com a interdição do imóvel pela Defesa Civil. Narrou que sua filha, que residia no local, teve de evacuar a casa imediatamente, sendo obrigada a mudar-se para a zona rural. Sustentou que a ré jamais se prontificou a reparar os danos, tampouco ofereceu qualquer forma de compensação, o que motivou a propositura da presente demanda.

Na petição inicial, a autora pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos materiais, e de igual quantia por danos morais.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, na qual negou sua responsabilidade pelos danos alegados, sustentando, em síntese, tratar-se de caso fortuito, em virtude de não se haver identificado a causa do incêndio. Argumentou, ademais, que o imóvel da autora estaria desabitado à época dos fatos, e que esta teria recusado proposta de reparação espontânea apresentada por seu representante legal.

Sobreveio réplica e foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas de ambas as partes.

O juízo a quo, mediante sentença lançada no Id n. 12837077, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a responsabilidade civil da empresa ré com fundamento na teoria do risco da atividade, e condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante a ser apurado em liquidação de sentença. Por outro lado, indeferiu o pedido de reparação por danos morais, ao entender que os prejuízos narrados não ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos, na esteira da jurisprudência dominante.

Irresignada,
BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
sustenta, em síntese:
(i)
ausência de nexo causal entre sua atividade e o incêndio, reputando o evento como fortuito;
(ii)
a inexistência de provas que demonstrem sua culpa ou que confirmem que o sinistro tenha se iniciado por ação ou omissão sua, especialmente considerando que o boletim de ocorrência não teria demonstrado a origem do incêndio;
(iii)
“tanto os laudos apresentados, bem como as testemunhas alegam que não sabem a origem do incêndio”;
(iv)
o Laudo nº 192/2016 concluiu que “(...) a correlação dos elementos obtidos, os Oficiais Peritos, de comum acordo, concluem que o presente sinistro, mesmo não se descartando todas as hipóteses possíveis, teve como causa mais provável uma CAUSA NÃO APURADA.”;
(v)
a fragilidade dos documentos apresentados pela autora quanto à extensão dos danos materiais;
(vi)
a desproporcionalidade entre os danos alegados e o valor estimado do imóvel, apontando que o bem fora adquirido por R$ 24.000,00;

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença apelada, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Contrarrazões apresentadas por
ALICE BREMENKAMP DA SILVA
no Id n. 12837286, rebatendo os fundamentos da apelação interposta pela Empresa Requerida.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a correção da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALICE BREMENKAMP DA SILVA, condenou a empresa BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando, contudo, a pretensão reparatória a título de danos morais.

A empresa apelante insurge-se contra a condenação material, sob o argumento de que inexistiria nexo causal, por se tratar, segundo sustenta, de caso fortuito externo.

Entretanto, entendo que a tese recursal da parte Requerida não merece acolhida, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre registrar que a responsabilidade civil, no caso concreto, assume contornos objetivos, porquanto a controvérsia se insere no âmbito das relações de vizinhança - matéria regulada pelo direito civil - com evidente projeção ambiental, na medida em que o incêndio irrompido no estabelecimento da ré irradiou efeitos prejudiciais à residência da autora, situada em sua estreita vizinhança.

Dessa forma, independentemente de ter havido conduta comissiva ou omissiva por parte da empresa apelante, sua responsabilidade decorre do risco da atividade, sendo plenamente aplicável a teoria do risco criado. A esse respeito, o Código Civil assim dispõe:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Como já destacado pelo juízo de origem, o fato de a atividade empresarial envolver armazenamento de veículos e operação com combustíveis e fontes geradoras de calor, como se infere do conjunto probatório - inclusive o trecho do Laudo nº 192/2016, do Corpo de Bombeiros, constante à fl. 86 - atrai à empresa o dever de adotar medidas preventivas adequadas, ante o risco potencial de ignição e propagação de incêndio.

O referido laudo técnico, inclusive, afirma que (fl. 86):

“Após o surgimento, o fogo propagou-se para os materiais combustíveis presentes na zona de origem, e nas suas proximidades por contato direto das chamas, irradiação e convecção dos gases desprendidos na combustão, atingindo outros materiais combustíveis.”

Nessa linha, verifica-se que o incêndio teve origem em área sob responsabilidade da empresa requerida, propagando-se de forma intensa por materiais combustíveis, alcançando inclusive o imóvel da autora.

Embora não tenha sido identificada a causa precisa do sinistro, conforme reconhecido no próprio laudo do Corpo de Bombeiros, tal constatação não é suficiente para caracterizar a hipótese de caso fortuito externo, como pretendido pela apelante. Isso porque, na responsabilidade objetiva, incumbia-lhe demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não se desincumbiu.

A ausência de demonstração cabal de que o incêndio foi ocasionado por fato totalmente alheio à sua atividade, imprevisível e inevitável, impede o acolhimento da tese defensiva.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE. LIDE SECUNDÁRIA, PROPOSTA EM FACE DA SEGURADORA, JULGADA IMPROCEDENTE. INCÊNDIO INICIADO NA PROPRIEDADE DO RÉU QUE ATINGIU IMÓVEL DO AUTOR, CAUSANDO PREJUÍZOS MATERIAIS E A INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR ALGUNS MESES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO OCUPANTE DO IMÓVEL EM QUE SE INICIOU O INCÊNDIO, PELO USO NOCIVO À SEGURANÇA DOS DEMAIS MORADORES DA LOCALIDADE . INTELIGÊNCIA DO ART. 1.277 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, QUE INDEPENDE DA PERQUIRIÇÃO DE CULPA . PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSAS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE, COMO CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. LAUDO EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS QUE ATESTA UM CURTO-CIRCUITO COMO CAUSA DO INCÊNDIO. PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS QUE AFIRMA, CATEGORICAMENTE, A NEGLIGÊNCIA DO RÉU NA MANUTENÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS . VERIFICADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O INCÊNDIO PROPAGADO A PARTIR DO IMÓVEL OCUPADO PELA RÉ E OS PREJUÍZOS MATERIAIS CAUSADOS AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL VIZINHO, EMERGE O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER PRESUMIDOS E DEVEM ESTAR EFETIVAMENTE COMPROVADOS PARA QUE SEJAM INDENIZADOS. IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL, NESTE PONTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES ESPECÍFICAS DO RÉU . VALOR ESTABELECIDO PELO JUÍZO COM BASE EM ERRO GROSSEIRO DE CÁLCULO APRESENTADO PELA EXPERT. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS ALEGADOS E PARA POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. A PRESENTE HIPÓTESE SE AMOLDA À COBERTURA CONTRATUAL DENOMINADA RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES, NA MEDIDA EM QUE O SEGURADO SERÁ CONDENADO A PAGAR QUANTIA RELATIVA A DANO MATERIAL INVOLUNTARIAMENTE CAUSADO A TERCEIRO, COBERTO E INDENIZÁVEL PELA APÓLICE (INCÊNDIO), DECORRENTE DA ATIVIDADE DO RÉU. SE EXISTIREM DIVERSOS TIPOS DE COBERTURA PARA UM MESMO SINISTRO, TODAS AS INDENIZAÇÕES CORRESPONDENTES DEVERÃO SER PAGAS . PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA QUE ORA SE RECONHECE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00505203820148190205 202400136366, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 13/06/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/06/2024)

APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR INCÊNDIO INICIADO NO IMÓVEL VIZINHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OCUPANTE DO IMÓVEL EM QUE SE INICIOU O INCÊNDIO, PELO USO NOCIVO À SEGURANÇA DOS DEMAIS MORADORES DA LOCALIDADE – ART. 1.277 DO CÓDIGO CIVIL - CONSTATADO, A PARTIR DA PERÍCIA DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA REALIZADA NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O INCÊNDIO PROPAGADO A PARTIR DO IMÓVEL OCUPADO PELA RÉ E OS PREJUÍZOS MATERIAIS CAUSADOS AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL VIZINHO, EMERGE O DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, QUE INDEPENDE DA PERQUIRIÇÃO DE CULPA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSAS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE, COMO CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – LUCROS CESSANTES, CORRESPONDENTES AOS ALUGUERES DE UNIDADE AUTÔNOMA LOCADA A TERCEIRO, QUE SÃO DEVIDOS ÀS VÍTIMAS DO EVENTO – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E CONSENTÂNEO COM OS DESDOBRAMENTOS DO SINISTRO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . – Recurso da ré desprovido e recurso adesivo dos autores provido. (TJ-SP 10956627720148260100 SP 1095662-77.2014.8 .26.0100, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 05/04/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2018)

Além disso, também não merece prosperar a alegação da empresa requerida ao afirmar que seria promovido reparos no imóvel da parte autora bem antes da propositura da demanda, uma vez que as fotografias colacionadas às fls. 111 e 112 dos autos, às quais a parte recorrente intenta atribuir valor probante suficiente para demonstrar a suposta reforma, limitam-se a retratar a fachada externa do imóvel, sem qualquer visibilidade da parte interna da residência, tampouco permitem a aferição de sua real extensão, qualidade, ou efetiva execução.

Além disso, a parte ré não acostou qualquer elemento documental adicional que pudesse conferir verossimilhança mínima à alegada atuação reparatória, como, por exemplo, recibos de pagamento a prestadores de serviço, notas fiscais de aquisição de materiais de construção, contratos de prestação de serviços ou declarações firmadas por profissionais responsáveis por eventuais obras no local.

Neste contexto, não se pode reconhecer como válida a referida tese da empresa requerida de que houve reparação espontânea do dano, dada a absoluta fragilidade do conjunto probatório apresentado pela apelante neste ponto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte requerida para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar